Tribunal: TJMT
Processo: 1015268-91.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015268-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IVANILDO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 039.454.023-95 (RECORRENTE), MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES - CPF: 035.564.211-51 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. MÓVEL RECURSAL PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR SUBSISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O juízo
a quo
reconheceu na origem a responsabilidade civil do ente municipal pelo evento acidente, motivo por que configurado o dever de indenizar em decorrência das lesões físicas sofridas, com potencial para ingressar na esfera do dano moral.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
IVANILDO DOS SANTOS PEREIRA
em face de sentença de parcial procedência que condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais) a título de danos materiais e afastou os pleitos de lucros cessantes e danos morais.

Em suas razões, defende que labora como entregador de aplicativo e necessitou permanecer
“mais de uma semana em casa sem poder exercer sua função”
em razão da recuperação física e dos danos no veículo. Ainda, que em razão do acidente, deve ser indenizado pelos danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Estabelecida a responsabilidade do ente municipal e com recurso manejado somente pela parte autora, cabe o exame apenas da configuração do dano moral.

Não há pedido quanto ao indeferimento do pleito de lucros cessantes, o que vincula o presente pronunciamento, seja pela regra da adstrição, seja pelo dever de observância da dialeticidade recursal.

Pois bem.

Eis trecho da sentença recorrida no ponto que interessa:

“Contudo, em relação ao pedido de lucros cessantes não há provas suficientes que demonstrem o suposto prejuízo e, por último, resta fragilizada a alegação trazida pela parte requerente de haver sofrido abalo emocional e psicológico, a fim de configurar a indenização moral almejada”.

Na origem foi reconhecido o dever de indenizar pelo ente municipal

ante o evento acidente, mediante a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: a existência de dano material ou imaterial, a conduta omissiva ou comissiva do agente da pessoa de direito público e/ou direito privado prestador de serviço e nexo de causalidade, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

No campo do dano moral, diferentemente do que pontuou o juízo
a quo,
o caso em análise demanda a elucidação a respeito da presença do critério subjetivo da conduta a fim de justificar a responsabilização do ente municipal.

Inconteste que, em razão do acidente, o ora recorrente foi encaminhado pelo SAMU para Unidade de Pronto Atendimento do Verdão em razão de
“queda de moto agora está com dores punho esquerdo hd contusão”,
CID10 S60.2 – contusão de outras partes do punho e da mão.

In casu
, a conduta omissiva reputada ao recorrido é a ausência de sinalização de buraco em via pública, em decorrência de obra realizada no local.

A existência de buracos nas vias municipais em decorrência de obras, sem sinalização, expondo pedestres, ciclistas e motociclistas a enorme risco configura manifesta má prestação do serviço público.

Na hipótese, o nexo de causalidade encontra-se devidamente demonstrado, haja vista que a omissão do poder público em sinalizar a via, contribuiu para a ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, está mais que comprovado que o ente público é responsável pela manutenção e fiscalização das vias públicas, no sentido de que não haja qualquer risco que venha a causar lesão física ou moral aos transeuntes e motoristas.

Mesmo se considerado presente o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano sofrido, mostra-se oportuno averiguar a presença do elemento subjetivo, quer seja dolo quer seja culpa.

A culpa da administração advém, justamente da negligência do poder público em relação aos transeuntes da via pública, por meio da omissão de seus agentes, ante a ausência de conservação e manutenção da pista, sendo comprovada a existência de buracos na rodovia, na medida em que deixou de observar as medidas necessárias para garantir a segurança e a integridade física dos contribuintes que transitam em via pública.

Nessa linha de intelecção já se posicionou o Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – SAMAE (AUTARQUIA MUNICIPAL) - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – QUEDA DE CICLISTA – BURACO EM VIA PÚBLICA – OBRAS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO – OMISSÃO NA SINALIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CULPA COMPROVADA – DEVER INDENIZATÓRIO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso de omissão da Administração Pública Indireta - autarquia municipal, que explora os serviços de água e esgoto do município de Tangará da Serra, exige-se prova da culpa (negligência, imprudência ou imperícia), ou seja, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva.

Evidente a conduta omissiva da autarquia municipal, que devia ter sinalizado adequadamente o local para evitar acidente. Um buraco sem qualquer proteção ou sinalização foi a causa necessária do grave infortúnio sofrido pelo apelado.

O quantum indenizatório considerou a responsabilidade da autarquia pela conduta omissiva – falta de sinalização adequada -, as lesões, o aborrecimento e transtornos sofridos pelo autor da demanda. A indenização teve caráter punitivo-compensatório na medida.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT, N.U 0001301-19.2009.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

APELAÇAO CÍVEL – PEDRAS EM VIA PÚBLICA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO - DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO.

1 – O ente municipal ostenta legitimidade para responder pelos danos ocasionados ao autor em razão da presença de buraco na via pública decorrente de obra mal executada, ainda que a responsável pelo serviço seja empresa privada, visto que ao Município incumbe o dever de zelar pelas condições de segurança e trafegabilidade das ruas. Inteligência do art. 1o, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.

2- Estando presente a responsabilidade por omissão específica da municipalidade na conservação e fiscalização da via pública, tem o requerido legitimidade para responder a ação.

3 – Em se tratando de omissão específica do Município o “não agir” equivale a agir de forma a propiciar condições determinadas para o resultado que devia, na verdade, evitar. Assim, se o Município devia agir, mas não o fez de forma satisfatória, deve responder pela deficiência que traduz o ilícito indenizável, tanto em seara material como moral.

4 – A indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a de reparar o sofrimento experimentado pela vítima, consideradas as peculiaridades subjetivas do feito.

5 – No presente caso, não houve comprovação dos danos materiais sofridos, motivo pelo qual entendo que não há dano material a ser ressarcido, ônus que incumbia à parte autora (art. 333, I, do CPC).

(TJ-MT, N.U 0020949-22.2012.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Restando clarividente a responsabilidade do requerido, o dever de indenizar na esfera dos direitos da personalidade é medida que se impõe.

No que tange ao
quantum
indenizatório, procedo à análise dos apelos conjuntamente.

O
quantum
indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento.

Essa é a orientação de Rui Stoco (
In
: Tratado de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 1236/1237):

Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de ‘binômio do equilíbrio’, de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido.

Na fixação do quantum a título de compensação por dano moral o julgador não pode se afastar de um princípio basilar: a vítima da ofensa deve ter por objetivo único a busca de uma compensação para um sentimento ruim e não o de obter vantagem, nem de receber um valor que jamais conseguiria com a força do seu próprio trabalho.

A espécie do dano em comento está devidamente caracterizada na hipótese.

Deve-se levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a dor moral suportada e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico.

Máxime como no caso dos autos em que é evidente que a falha nos deveres de zelo da administração pública prejudicou a integridade física do requerente.

Em vista disto, o arbitramento deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, levando em consideração a culpa concorrente entre as partes – certo que não houve sinalização, mas houve contribuição da vítima, uma vez que descumpriu a lei de trânsito ao trafegar, no momento do acidente –, conforme se verifica na hipótese.

Partindo dessas premissas, fixo o dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que se mostra razoável a partir das peculiaridades do caso.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para fixar os danos morais

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, a contar da citação; após a edição da EC 113/2021 (09/12/2021), com a redação do art. 117, §3o, será aplicada a TAXA SELIC.

Incólumes os demais termos da sentença.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (artigo 55,
caput
, Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023